Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA RÉ. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tentativa simples de homicídio. Recurso da Defesa no sentido de que a ré não pode ser pronunciada somente em razão de provas produzidas na fase policial. A pronúncia não é um julgamento de mérito dos fatos atribuídos aos réus. Tem ela, após a reforma parcial do Código Penal, correspondência com o deferimento da Denúncia motivada no procedimento ordinário. É uma decisão consistente num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. Negado provimento ao recurso da ré.